Tribunal: TJSP
Processo: 1009769-50.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
dos reajustes por faixa etária tanto para os inativos quanto para os ativos, nos mesmos moldes. Conduta em consonância com o direito garantido em lei de manutenção nas mesmas condições exige plano único para ativos e inativos, nos termos de recurso repetitivo julgado pelo STJ (tema 1034). Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009769-50.2019.8.26.0066; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Piva Rodrigues

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

17/03/2021

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Aposentadoria e exercício do direito previsto no art. 31 da Lei 9.656/1998 de continuidade dos inativos no plano. Irresignação com o implemento, após a aposentadoria, de reajustes por faixa etária. Demonstração, pela ré, de que foi pactuado

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Aposentadoria e exercício do direito previsto no art. 31 da Lei 9.656/1998 de continuidade dos inativos no plano. Irresignação com o implemento, após a aposentadoria, de reajustes por faixa etária. Demonstração, pela ré, de que foi pactuado aditivo entre ela e a ex-empregadora, pelo qual foram implementados reajustes por faixa etária tanto para os inativos quanto para os ativos, nos mesmos moldes. Conduta em consonância com o direito garantido em lei de manutenção nas mesmas condições exige plano único para ativos e inativos, nos termos de recurso repetitivo julgado pelo STJ (tema 1034). Recurso desprovido.